Tribunal: TJDFT
Processo: 0703207-24.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTADO O EFEITO MATERIAL DA REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. CONTRATO VERBAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos, ao argumento de que “a autora não produziu elementos mínimos para corroborar a sua pretensão, tampouco juntou documentação hábil a demonstrar o negócio jurídico supostamente entabulado entre as partes”.
2. O fato relevante. Argumenta a recorrente que “a falta de apresentação de contestação nos autos, mesmo devidamente citada, resulta na presunção de veracidade dos fatos alegados no pedido inicial”. Sustenta que “a comprovação da existência do contrato verbal pode ser feita através de e-mails, testemunhas, notas fiscais, objetos e outros meios periciais” e que para sua rescisão basta uma das partes comunicar sua intenção à outra. Aduz que não houve qualquer tipo de aviso ou indicação de que a ausência de documentos acarretaria decisão desfavorável. Não foram ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na (ii) análise da incidência dos efeitos da revelia; (ii) apuração da suficiência das provas produzidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A presunção decorrente da revelia “é relativa e (...) não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz” (REsp n. 2.030.892/MG). Assim, prevalece o princípio da livre convicção do julgador, não estando a autora dispensada de seu ônus processual quanto a comprovação dos fatos que alega.
5. É cediço que o contrato de prestação de serviço não exige forma especial, podendo ser ajustado verbalmente (art. 104, do Código Civil - CC). Todavia, se não houver contrato escrito, cabe à autora da ação comprovar as condições acertadas entre as partes. Por oportuno, nos termos do art. 434, do Código de Processo Civil - CPP, “Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”.
6. No caso, competia à recorrente demonstrar, de forma inequívoca, não apenas o pagamento do preço ajustado, mas, principalmente, a própria existência da avença e dos termos em que pactuada, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. I, do CPC), porquanto não acostou aos autos mensagens trocadas entre as partes, fotos da execução do serviço, tampouco solicitou a produção de prova testemunhal. Demais disso, não constam dos comprovantes de pagamentos via PIX anotações sobre o motivo das transferências (IDs 67461023 e 67461024).
7. Nesse contexto, observa-se, ainda, que, após a audiência de conciliação, foi oportunizada à recorrente a produção de prova (ID 67461047), entretanto se manteve inerte, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida
9. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 104; CPC, arts. 373, I e 434..
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.030.892/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.11.2022.